Tribunal: TJBA
Processo: 0552176-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552176-22.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVE
L EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA DETECTADA PELO CODECON E ALVO DE INQUÉRITO CIVIL. OFERTA DE “KITS” DE PRODUTOS DE HIGIENE QUE EM VERDADE ERAM COMERCIALIZADOS EM VALOR MAIOR DO QUE OS PRODUTOS VENDIDOS ISOLADAMENTE. DEFERIDA LIMINAR SEM FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA INTERRUPÇÃO DA VENDA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ENTE MINISTERIAL E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
OFENSA A DIREITOS DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR E RECONHECEU A PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE IDENIZAR OS CONSUMIDORES EM DOBRO PELO INDÉBITO COMPROVADO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA. PRÁTICA ABUSIVA QUE MERECE SER RECHAÇADA. AISTREINTES. MULTA DIÁRIA. VALOR FIXADO QUE DEVE SER MANTIDO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA LIMITAR O TETO DA MULTA.

1.
Trata a Ação Civil Pública de demanda tendente a ver reconhecida a conduta abusiva do Recorrente, consistente na prática de propaganda enganosa relativa a venda de "kit" de higiene cujos itens, vendidos isoladamente, saíam mais em conta do que na aludida "promoção" comercializada.

2.
Sentença que reconheceu a abusividade e o direito dos consumidores à repetição do indébito.

3.
Irresignação da empresa, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir do Ente Ministerial. O fato de as irregularidades terem sido identificadas entre 2010 e 2012 não desconstituem o interesse do Ministério Público em salvaguardar direitos difusos, como no presente caso, já que muitas pessoas podem ter sido vítimas da prática ilícita implementada pela Recorrente, ainda com a possibilidade de serem reparadas pelos prejuízos advindos da relação de consumo.

4.
Com relação às prescrições aplicáveis ao caso concreto, temos que a respeito do prazo para ajuizamento da ação civil pública pelo Ente Ministerial, é em vão buscar um prazo prescricional no microssistema consumerista, que incida sobre as pretensões veiculadas por intermédio da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. A prescrição prevista no CDC incide sobre pretensões relacionadas "à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço", nos termos preconizados no seu art. 27 do CDC, causa de pedir diversa da que consta nestes autos, por óbvio.

5. O Código Civil, como diploma integrado ao bloco normativo de defesa do consumidor, subsidiariamente, estabelece ser de dez anos o prazo prescricional, caso não haja previsão específica estabelecendo prazo diverso, consoante dicção contida no art. 205 do CC/2002. em nenhuma das hipóteses previstas no art. 206 do referido diploma legal está prevista a situação fática relacionada à realização das prestações pleiteadas pelo Ministério Público na petição inicial e deferida pela sentença atacada, a significar que a prescrição se opera no prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC/2002.

6. Por fim, no que tange as astreintes, entendo que estas não foram fixadas em valor excessivo, a necessitar redução, porém não consta nenhuma previsão de limite máximo de incidência, ponto que entendo merecer reproche. Desse modo, limito as astreintes até o patamar máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

7. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0552176-22.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
e como Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
e, assim,

CONHECER

DO RECURSO
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA